Tribunal: TJBA
Processo: 8070441-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8070441-17.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MEG - MEDICINA EM GRUPO LTDA - EPP Advogado(s): LUIZ CAMINHA DE CASTRO APELADO: ANA NICOLE DE JESUS CRUZ Advogado(s):PATRICIO LIMA RODRIGUES, JOSEANE LIMA RODRIGUES, PALOMA LIMA RODRIGUES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. PRESCRIÇÃO INADEQUADA DE LENTES CORRETIVAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por MEG MEDICINA EM GRUPO LTDA contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que condenou a ré ao pagamento de R$ 1.820,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão da prescrição inadequada de lentes corretivas à autora, portadora de Catarata Congênita Bilateral. A autora adquiriu óculos com lentes monofocais conforme prescrição da clínica ré, mas constatou que a prescrição era inadequada às suas necessidades visuais, sendo necessária nova consulta e aquisição de óculos bifocais. A ré alegou ilegitimidade passiva e inexistência de erro na prescrição, sustentando que a autora teria optado pelas lentes monofocais por escolha própria. No mérito, impugnou os danos morais e requereu, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico na prescrição das lentes corretivas; e (ii) estabelecer se os danos materiais e morais arbitrados são devidos e proporcionais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço, independentemente de culpa. A documentação anexada demonstra que a prescrição de lentes monofocais foi inadequada à condição clínica da autora, que sempre utilizou óculos bifocais, configurando erro na prestação do serviço. A alegação de que a autora optou por lentes monofocais não se sustenta, pois cabia ao profissional médico alertar sobre eventuais inadequações na prescrição. Os danos materiais restaram comprovados pelos documentos fiscais, demonstrando os valores gastos na aquisição dos óculos inadequados (R$ 970,00) e dos óculos corretos (R$ 850,00), totalizando R$ 1.820,00. O erro na prescrição comprometeu a capacidade visual da autora, gerando transtornos psicológicos e prejuízos financeiros, o que justifica a indenização por danos morais. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e em conformidade com precedentes jurisprudenciais. Os honorários advocatícios foram majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. A prescrição inadequada de lentes corretivas configura falha na prestação do serviço, ensejando a obrigação de indenizar os danos materiais e morais comprovadamente suportados pelo consumidor. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 01711451720128130439, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 12/12/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2393550/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070441-17.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MEG - MEDICINA EM GRUPO LTDA - EPP e como apelada ANA NICOLE DE JESUS CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .